Tribunal: STF
Processo: HC 225495
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Reiteração de impetração anterior. Deficiência na instrução do writ. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra a decisão que indeferiu liminarmente o HC 756.136, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e contra a decisão que não conheceu do HC 757.784, também do STJ.



2. A parte impetrante requer a concessão de medida liminar a fim de que seja declarada a perda de objeto dos HCs ns. 756.136 e 757.784, do STJ. No mérito, pleiteia:



    (i) “A (concessão) ordem aos impetrados de acatamento ao direito de advogar e a restituição de todos prazos processuais”; e



    (ii) “A decretação de nulidade do processo criminal no Estado de Mato Grosso”.



3. Na Petição n. 20355/2023, a defesa aponta incorreção na distribuição do feito, por prevenção, a esta relatoria.



4. Decido.



5. De início, não vejo razão para acolher a alegada incorreção na distribuição do feito a esta relatoria. Os autos informam que a distribuição do feito decorreu de prevenção, nos termos do art. 77-D do RI/STF, c/c o art. 6º, parágrafo único, da RES 706, tendo em vista a distribuição dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299 a este relator. Ações constitucionais ajuizadas com a mesma finalidade do presente HC, todas indeferidas.



6. Feitas essas considerações preliminares, anoto que, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



8. Além disso, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos.



9. Ademais, ressalto que a petição inicial deste habeas corpus não foi instruída com cópia dos atos apontados como coatores e de outros documentos que permitam a exata compreensão da controvérsia. Fato que atrai a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator